Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706386-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIOMAR SILVEIRA NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0700840-86.2022.8.07.0014, ajuizada por ELIOMAR SILVEIRA NOLETO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse “imediatamente a internação da requerente, conforme guia de solicitação médica, arcando com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00” (ID 114748649 no processo de referência). Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que a internação de urgência em leito de UTI não poderia ser autorizada por ausência de cobertura contratual ante a vigência de período de carência que se encontra o segurado. Afirma que não há probabilidade do direito e há risco de perigo inverso ante a desproporcionalidade da astreinte fixada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo devidamente recolhido (ID 33130958). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a concessão da medida processual de urgência está condicionada à presença, simultânea, da verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e do reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão, calcada em relevante fundamento. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei n.o 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o ora agravado é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela agravante, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos artigos 2a e 3o do CDC. De acordo com o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n.° 9.656/1998[1], após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos considerados como de “emergência” devem ser acobertados pelas seguradoras, ainda que qualquer prazo a título de carência estipulado no acordo não tenha sido cumprido. Para encerrar qualquer debate sobre o assunto, o inciso I, do art. 35-C, do mesmo dispositivo legal, dispõe ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No caso em concreto, o paciente é beneficiário do plano de saúde desde 10.10.2021, se submete a tratamento oncológico e passou mal em 06.02.2022, necessitando de internação de urgência em leito de UTI, conforme solicitação médica (ID 114748909 no processo de referência). Portanto, conjugando-se a situação concreta com a Lei de Planos de Saúde, não tem guarida a interpretação que a agravante faz com o proposito de afastar a cobertura com base de prazo de carência em vigor, uma vez que a legislação aplicável ao caso exclui a possibilidade de imposição de carência a eventos de saúde classificados como urgência ou emergência. Ultrapassadas as 24 horas da contratação indicadas na referida lei, impõe-se a obrigatoriedade de atendimento. Tal posicionamento já se encontra, inclusive, na súmula n.o 597, do Superior Tribunal de justiça ao dispor que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte: CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 3. Comprovada a situação de urgência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual. 4. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteada pela segurada enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345567, 07000392920208070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CANCELAMENTO DO PLANO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço a obrigatoriedade de cobertura em caso de urgência/emergência não estar sujeita a prazo de carência, além das 24 (vinte e quatro) horas previstas no artigo 12, IV, c, da Lei 9.656/1998, nem, tampouco, a limitação do tempo de cobertura (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 2. Ainda que a ré não esteja obrigada a manter o plano de saúde da autora depois da sua demissão, na hipótese especifica dos autos é incabível o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de prejudicar o restabelecimento da saúde de sua ex-beneficiária. Sobre o tema, vide Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A negativa da operadora de plano de saúde, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito, por conseguinte, o reembolso integral dos exames laboratoriais é medida que se impõe. 4. No caso vertente, ressalvo o meu entendimento pessoal para filiar-me ao entendimento majoritário desta Oitava Turma Cível, e assim, reconhecer que, apesar da negativa de cobertura, o procedimento foi inteiramente cumprido após o deferimento da antecipação de tutela, sem causar nenhum prejuízo à saúde da parte recorrida. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1333742, 07153155720208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, é de se concluir que, por se tratar de situação de urgência, não há razão para que a ré/agravante negue a internação do segurado, ainda que seu plano esteja com prazo de carência em vigor. Quanto à multa processual, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante. Nesse passo, em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão liminar no presente recurso. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, de março de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;